Tribunal: STF
Processo: ARE 1359875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 5).



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e pede “seja provido o recurso, para que seja fixado o regime inicial aberto, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 33, par. 2º, ‘c’, primeira parte, assentando-se o entendimento de que é possível a fixação de regime aberto ao preso reincidente quando verificar-se que, pelo tamanho da pena ou pelas circunstâncias do caso, não será observada a progressividade na execução caso fixado regime mais gravoso” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e por se tratar de matéria infraconstitucional (e-doc. 11). 



    O agravante assevera que “a fixação automática de regime semiaberto, tão somente em razão da alegada reincidência do réu, não obstante o pequeno montante de pena imposto, fere o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Menciona “a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria, tendo sido devidamente alegado, nas razões do embargo, a negativa de vigência ao art. 5º, caput, XLVI da Constituição Federal, matéria sobre a qual se manifestou o Tribunal, que rejeitou os embargos, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Argumenta que, “se há pedido de declaração parcial de inconstitucionalidade, é óbvio que não se trata de violação reflexa à Constituição, mas sim, direta, já que é a própria lei aplicada que, no caso concreto, viola diretamente a Lei Maior” (fl. 5, e-doc. 13). 



    Assevera que “Não há controvérsia fática, já que o recurso diz respeito à desproporcionalidade na fixação do regime, levando-se em conta o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros (MC na ADPF 347/STF) e a demora no andamento de eventual execução, que levaria ao cumprimento de período substancial da pena antes mesmo de instauração do processo de execução, extirpando-se a progressividade” (fl. 6, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O apelo não merece guarida.



    A autoria e a materialidade do delito de receptação dolosa são inquestionáveis, tanto é que não foram contestadas, nem mesmo pela própria defesa.



    E, quanto à reprimenda, verifico que a pena-base a ele aplicada ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa, no piso, e assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante observou, para exacerbá-la, os ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo, especialmente o fato de SANTOS ter maus antecedentes (fls. 64/77).



    Em seguida, o Magistrado a quo, erroneamente, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo o castigo no patamar antes fixado, quantum que restou definitivo, à míngua de outras causas modificadoras.



    Por fim, constato que a escolha do regime inicial semiaberto para o início do desconto da sanção carcerária imposta a SANTOS consistiu num verdadeiro prêmio ao infrator, que é reincidente (fl. 75), não havendo se falar em abrandamento do regime prisional.



    Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    Constata-se, assim, ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou análise sobre a individualização da pena, no ponto relativo ao agravamento do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, em razão da reincidência. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi enfrentada no acórdão recorrido. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas e da matéria infraconstitucional (Código Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.328.824-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora